Tribunal: TJDFT
Processo: 0742109-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742109-47.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VITOR BASTOS DE MIRANDA RIBEIRO EMBARGADO: ROSANE DE AZAMBUJA VILLANOVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VITOR BASTOS DE MIRANDA RIBEIRO em face do acórdão de ID 52597704. À embargada, para manifestação no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator